Tribunal: TCU
Processo: 017.305/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7536/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.305/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Altina Celeste de Aguiar Lima da Silva (XXX.457.773-XX); Beatriz Werner (XXX.084.990-XX); Caroline Carreiro Soares Lima Pereira (XXX.388.182-XX); Caroline Torres Veras de Azevedo (XXX.820.074-XX); Jacqueline Perales Seligson (XXX.668.867-XX); Jane Irineu dos Santos (XXX.725.504-XX); Maria do Carmo Duarte Souza (XXX.220.722-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.